Tribunal: TJDFT
Processo: 0746686-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746686-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: CARLOS SERGIO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS SERGIO ALVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 52974108). Na peça inicial (ID 52974091), a Impetrante narra que o Juízo apontado como coator decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime de roubo. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Afirma que a vítima não reconheceu o paciente como um dos autores do crime. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego e família constituída, de forma que não oferece risco à instrução criminal nem à aplicação da lei penal. Sustenta que o paciente não faz parte de organização criminosa e que a condenação anterior que possui é fato isolado em sua vida. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente e mais 3 réus foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 155, §4o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (ID 52974098). Segundo a denúncia, o paciente e seus comparsas subtraíram, para o grupo, um aparelho celular marca Realme C11, R$ 100,00, documentos pessoais pertencentes a Francisca P. de Albuquerque, bem como R$2.200,00, que Francisca havia sacado para sua prima Maria Selma P. de Albuquerque e o cartão bancário em nome de Selma, o qual foi utilizado pelo grupo para efetuar saques e contrair empréstimos bancários causando prejuízo aproximado de R$ 4.000,00. Nessas circunstâncias descritas, no intuito de prestar um favor para sua prima, a vítima foi ao Banco Mercantil para sacar a quantia de R$2.200,00. Após realizar o saque, a vítima seguiu em direção à Rodoviária do Gama, quando uma mulher que estava à sua frente deixou a bolsa cair e outra mulher que estava atrás avisou sobre a bolsa, tendo a vítima ignorado a situação. Assim, as duas mulheres, comparsas do paciente, passaram a conversar e tentar incluir Francisca na conversa, que novamente ignorou a situação e continuou seu caminho. Ocorre que uma das mulheres anunciou o assalto dizendo: “passa a bolsa”. A vítima relutou em obedecer às ordens das agentes, ocasião em que uma delas agarrou o braço da vítima com força e puxou a bolsa, tendo ambas se evadido correndo. Consta, ainda, das investigações policiais, que as duas mulheres estavam em conluio com outros dois homens, sendo um deles o paciente, conforme se verificou das filmagens realizadas no local. Além disso, apurou-se que o paciente e seus comparsas estão envolvidos em diversas ocorrências policiais por crimes de igual natureza. Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que subtraíram diversos bens da vítima, em proveito do grupo, mediante violência e grave ameaça. Além disso, resta demonstrada a periculosidade do paciente, assim como o seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui diversas condenações definitivas por crimes de estelionato, receptação e furto qualificado, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica (ID 52974108 - Pág. 2). É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Diante do que consta nos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator